Tribunal: TJSP
Processo: 1016210-72.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ação de cobrança - sobrestadia de contêineres ("demurrage") - inaplicabilidade do Código do Consumidor - natureza jurídica indenizatória e não de cláusula penal - valor devido independentemente da existência de culpa - valor contratualmente previsto em moeda estrangeira - pagamento não realizado na data da devolução - conversão da moeda estrangeira na data do efetivo pagamento - possibilidade -

Ementa:

Ação de cobrança - sobrestadia de contêineres ("demurrage") - inaplicabilidade do Código do Consumidor - natureza jurídica indenizatória e não de cláusula penal - valor devido independentemente da existência de culpa - valor contratualmente previsto em moeda estrangeira - pagamento não realizado na data da devolução - conversão da moeda estrangeira na data do efetivo pagamento - possibilidade - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.